Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-34.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS CONVERGENTES E HARMÔNICAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 129, §13o, c/c artigos 5o, incisos I e II, e 7o, inciso I e II, ambos da Lei 11.340/06, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, a qual restou suspensa condicionalmente pelo período de dois anos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de lesões corporais, bem como se a conduta por ele adotada se enquadra nas hipóteses legais de excludente de ilicitude, especialmente a legítima defesa, o que poderia afastar a responsabilidade penal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos.Precedentes do TJDFT.
4. Não há que se falar em insuficiência probatória ou em dúvida razoável, a serem interpretadas em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos dos autos, inclusive por fotografias das lesões corporais sofridas por essa vítima e pelos depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A análise dos autos revela que não há respaldo fático ou jurídico para o acolhimento da tese de legítima defesa. A narrativa da vítima é coerente e atribui ao réu a iniciativa da agressão, sem que se identifique qualquer conduta anterior da vítima que pudesse ser interpretada como ameaça ou provocação injusta.
6. A reação da vítima, por sua vez, foi instintiva e proporcional. Ademais, não há elementos que demonstrem que o réu agiu para repelir agressão atual e injusta, requisito essencial para a configuração da excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal. Ao contrário, restou evidenciado que o réu agiu com dolo, movido pela intenção de agredir, causando lesões corporais à vítima. Nesse contexto, torna-se inviável o reconhecimento de legítima defesa ou de agressões mútuas, impondo-se a responsabilização penal do acusado.
7. Observada a ultratividade da lei penal mais benéfica na aplicação da pena, uma vez que a redação pretérita do preceito secundário do art. 129, § 13o, do CP é mais favorável ao acusado, cabível a redução da pena-base para 1 ano de reclusão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.